Tribunal: TJSP
Processo: 2088282-72.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Pessoa jurídica sem fins lucrativos. Inteligência da Lei Federal no 1.060/50 e 98 do CPC e da Súmula 481 do E. Superior Tribunal de Justiça. Concessão da gratuidade processual a pessoas jurídicas pressupõe a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.
Recurso não provido. Decisão mantida.